Tribunal: TJMT
Processo: 1040331-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040331-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), LILIANE CARLOT - CPF: 901.170.421-53 (AGRAVANTE), NILSON LOPES RIBEIRO - CPF: 554.573.639-53 (AGRAVADO), ROBERTA KAZUE PINEZE - CPF: 008.691.481-25 (AGRAVADO), A. P. R. - CPF: 083.306.351-04 (AGRAVADO), ISABELLE BERTOLETI RIBEIRO - CPF: 016.958.051-27 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE BERTOLETI RIBEIRO - CPF: 020.721.881-13 (AGRAVADO), GUILHERME HENRIQUE BERTOLETI RIBEIRO - CPF: 728.588.501-00 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANA MARCHIORI STEIN PALERMO RUFINO - CPF: 630.849.371-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), LAERCI DE OLIVEIRA - CPF: 815.589.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para averbação da existência de ação indenizatória, nas matrículas de imóveis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se saber se estão presentes os requisitos legais para a averbação premonitória.

III. Razões de decidir

a

averbação premonitória tem natureza informativa e visa dar ciência a terceiros da existência de pretensão judicial que pode implicar em execução futura, sem configurar constrição judicial.

O registro da demanda na matrícula não impede a alienação do bem nem interfere na constituição da propriedade fiduciária, tampouco viola a proteção legal do bem de família.

Ausência de demonstração de perigo de dano ou irreversibilidade dos efeitos da decisão que justifica a reforma da medida ferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC possui natureza informativa, não constituindo medida de constrição sobre o bem. A impenhorabilidade do bem de família não impede a averbação premonitória da existência de ação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n 1015734-88.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 13.03.24.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Liliane Carlot em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação indenizatória por dano moral decorrente de acidente de trânsito com resultado morte e lesão corporal que lhe move Nilson Lopes Ribeiro e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que se expeça ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com o objetivo de requisitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização de averbação da existência da presente ação na margem das matrículas imobiliárias n.o 1164, 30475, 32020 e 41454.

Inconformada, a agravante alega a inexistência dos requisitos legais autorizadores da concessão de tutela de urgência, sustentando a ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e de perigo na demora (periculum in mora), alegando que não mais detinha a posse ou qualquer poder de ingerência sobre o veículo envolvido no acidente, tendo sido este alienado ao Sr. Laerci de Oliveira.

Alega, ainda, que a não transferência do veículo junto ao DETRAN decorre de bloqueio judicial via RENAJUD oriundo de outra demanda (Processo no 1003523-70.2018.8.11.0040), fato que não implica responsabilidade civil da agravante, conforme pacificado pela Súmula 132 do STJ.

Defende a inadequação da averbação na matrícula no 30.475 do CRI de Sorriso, pois se trata de pequena propriedade rural, impenhorável nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, c/c art. 833, VIII, do CPC, por ser explorada diretamente por agravante e sua família, com área inferior a quatro módulos fiscais do município de Ipiranga do Norte/MT. Ademais, sustenta acerca da inexistência de prova de dilapidação patrimonial, o que afasta a necessidade da medida constritiva.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja revogada a tutela antecipada deferida em primeiro grau, eliminando-se a averbação nas matrículas indicadas.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 335110352).

Comunicação entre instâncias

(id. 335713143)
.

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 343121399).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 343229378).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nilson Lopes Ribeiro e outros move
ação indenizatória por dano moral decorrente de acidente de trânsito com resultado morte e lesão corporal c/c tutela de urgência movida em desfavor de
Laerci de Oliveira e Liliane Carlot
.

Alegam, em síntese, que no dia 23 de setembro de 2022, o réu, de forma manifestamente imprudente, em faixa contínua, sobre uma ponte, à noite e em curva, efetuou ultrapassagem indevida, colidindo frontalmente com o veículo de condução por Guilherme, ocasião em que faleceram Lismara Bertoleti (companheira de Nilson e mãe dos demais autores) e Isadora Pineze Ribeiro (filha de Guilherme e Roberta), além de outras vítimas.

Pontuam que o acidente ocorreu de culpa exclusiva do réu Laerci, inclusive com compromissos de embriaguez, sendo que a segunda ré respondeu solidariamente como proprietários do veículo. Sustentam ainda que o autor Guilherme sofreu lesões corporais e danos estéticos, e que tanto ele quanto sua filha Antonella, sobrevivente do acidente, enfrentou diversas sequelas psíquicas.

Postulam, ao final, as instruções dos réus ao pagamento de indenizações por dano moral e estético, bem como a averbação da presente ação nas matrículas dos

imóveis dos exigidos como medida cautelar para garantia do resultado útil do processo.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que se expeça ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com o objetivo de requisitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização de averbação da existência da presente ação na margem das matrículas imobiliárias n.o 1164, 30475, 32020 e 41454.

Inconformada, a agravante alega a inexistência dos requisitos legais autorizadores da concessão de tutela de urgência, sustentando a ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e de perigo na demora (periculum in mora), alegando que não mais detinha a posse ou qualquer poder de ingerência sobre o veículo envolvido no acidente, tendo sido este alienado ao Sr. Laerci de Oliveira.

Alega, ainda, que a não transferência do veículo junto ao DETRAN decorre de bloqueio judicial via RENAJUD oriundo de outra demanda (Processo no 1003523-70.2018.8.11.0040), fato que não implica responsabilidade civil da agravante, conforme pacificado pela Súmula 132 do STJ.

Defende a inadequação da averbação na matrícula no 30.475 do CRI de Sorriso, pois se trata de pequena propriedade rural, impenhorável nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, c/c art. 833, VIII, do CPC, por ser explorada diretamente por agravante e sua família, com área inferior a quatro módulos fiscais do município de Ipiranga do Norte/MT. Ademais, sustenta acerca da inexistência de prova de dilapidação patrimonial, o que afasta a necessidade da medida constritiva.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja revogada a tutela antecipada deferida em primeiro grau, eliminando-se a averbação nas matrículas indicadas.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Cumpre registrar que a análise definitiva acerca da legitimidade passiva do agravante e da eventual configuração de responsabilidade civil solidária exige cognição exauriente, a ser realizada pelo Juízo de origem após uma formação regular do contraditório e a necessidade de dilatação probatória. Trata-se de matéria que envolve a verificação da eficácia da tradição do veículo, do nexo causal e da eventual subsistência de dever jurídico de indenizar, aspectos que não se exaurem na sede de cognição sumária própria da tutela provisória.

In casu
, é certo que a averbação premonitória, prevista no art. 828,
caput
, do CPC, constitui providência de caráter cautelar e publicitário, cuja natureza jurídica é meramente informativa, e que visa dar ciência a terceiros da existência de pretensão judicial suscetível de resultar em execução patrimonial futura. Tal averbação não se confunde com penhora ou qualquer outra modalidade de constrição judicial,

razão pela qual não gera impedimento ao exercício dos direitos decorrentes da propriedade fiduciária constituída anteriormente
.

Sobre o ponto, cumpre reiterar que a averbação premonitória não inviabiliza a alienação do bem, nem mesmo compromete o curso de regular consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL -
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ - DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.A ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula no. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas. Pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.
A determinação judicial de averbação e de indisponibilidade na matrícula do imóvel, da existência da demanda, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante
, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.
(...)” (RAI n 1015734-88.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 13.03.24 - negritei)

Logo, a averbação premonitória não configura medida de constrição sobre o imóvel, não impedindo a alienação do bem nem ferindo os direitos do credor fiduciário constituídos anteriormente.

Trata-se, repita-se, de instrumento que visa apenas prevenir terceiros adquirentes quanto à existência de demanda judicial pendente sobre o bem, o que não o torna indisponível nem alcança sua titularidade dominial.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Assim é o parecer do Ministério Público,
verbis
:

“Cinge-se a controvérsia recursal acerca da irresignação da agravante no tocante à decisão singular que determinou a averbação da existência da ação indenizatória de piso na matrícula no 30.475. Como é sabido, a averbação da existência de ação indenizatória à margem de matrícula imobiliária de bem imóvel é medida que busca dar publicidade à ação, com o intuito de resguardar o interesse da parte requerente e de terceiros. Tal medida não acarreta prejuízo ao proprietário do bem, tendo em vista que se trata de medida assecuratória e não definitiva, podendo ser revertida até o fim do trâmite do processo de piso. (...)
Outrossim, penso que a alegação de que o bem imóvel é impenhorável, bem como, de que houve a alienação do veículo em momento anterior ao acidente, constituem fatos controvertidos, os quais devem ser devidamente analisados em cognição exauriente, mediante a devida dilação probatória. Com efeito, considerando que a averbação da existência da ação não implica nenhuma medida expropriatória, entendo que a decisão agravada deve ser mantida
.
” (id. 343229378 - negritei).

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026